Tribunal: TJMT
Processo: 1022606-56.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022606-56.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MARCEL DE FREITAS ITACARAMBI - CPF: 021.712.681-23 (ADVOGADO), GILSON SOUZA BARROS - CPF: 000.422.321-71 (PACIENTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MARCEL DE FREITAS ITACARAMBI - CPF: 021.712.681-23 (IMPETRANTE), JHONATAS DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 029.525.231-69 (ADVOGADO), JHONATAS DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 029.525.231-69 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VÁRIOS FURTOS QUALIFICADOS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – 1. GRAU DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NOS FATOS CRIMINOSOS – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA AFETA À INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO – FALTA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA –
MODUS OPERANDI
DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – VULTOSO PREJUÍZO ÀS VÍTIMAS – 3. EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – INDÍCIOS DE QUE A ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO CESSOU – PRISÃO DECORRENTE DE GRANDE OPERAÇÃO POLICIAL – LONGO TEMPO DE INVESTIGAÇÃO A JUSTIFICAR O LAPSO TEMPORAL ENTRE OS CRIMES E O DECRETO PREVENTIVO – 4. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INADEQUAÇÃO OU IMPERTINÊNCIA – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – 5. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA NO CASO –
ORDEM DENEGADA
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. O
Habeas Corpus
que é uma ação constitucional de cognição sumária, com produção de prova pré-constituída, não comporta o enfrentamento da alegação de envolvimento mínimo do paciente nos fatos criminosos, o que exigiria revolvimento de matéria fático-probatória, à míngua de fase processual destinada a tanto porventura contemplada no remédio heroico;

2. Fica evidenciada a gravidade da conduta e periculosidade do Paciente, a autorizar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, se houver indícios suficientes de que integra organização criminosa voltada ao cometimento de furtos de cargas de caminhão (soja ou farelo de soja), entre outros crimes; e, ainda, que tenha, com sua conduta, acarretado prejuízo vultoso às vítimas;

3
. “(...) Não há falar em falta de contemporaneidade do decreto prisional quando se trata de longa e complexa investigação de estrutura organização criminosa em plena atividade. Precedentes.”
(HC n. 721.547/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.);

4.
“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.”
(STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019);

5.
Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
Gilson Souza Barros
, contra ato do
Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT.,
que o estaria submetendo a
coação ilegal
porque lhe decretou a
prisão preventiva
sem considerar que sua
participação
na empreitada criminosa teria sido
insignificante
.

Aduz, ademais, que o decreto preventivo é
extemporâneo
e
carece de fundamentação
idônea, estando ausentes os pressupostos previstos no art. 312 do CPP, devendo ser substituído por
medidas cautelares diversas
da prisão, em especial porque o paciente ostenta
predicados pessoais favoráveis
(Id. 149394198).

Anexou documentos (Id. 149394199 e seguintes).

O pleito liminar foi
indeferido
(Id. 149552158).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 151251691).

Em seu parecer, a douta
PGJ
opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue em transcrição (Id. 151373667):

Habeas Corpus. Operação Grãos de Areia. Prisão Preventiva. Fundamentos da impetração: 1) ausência dos pressupostos da prisão preventiva; 2) predicados pessoais; 3) suficiência das medidas cautelares; 4) extemporaneidade da decisão constritiva Pedido de revogação da prisão preventiva ou de substituição por medidas cautelares. Decisão constritiva motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa destinada a prática dos delitos de furto qualificado e adulteração de cargas de commodities [soja], estelionato e lavagem de dinheiro na cidade de Rondonópolis, tendo como vítimas as empresas Rumo Logística S/A e Cargill S/A [com prejuízo estimado em R$ 22.500.000,00], sendo que o paciente era um dos “motoristas de caminhões envolvidos nas fraudes, vez que permitiam a subtração e adulteração das cargas que transportavam”, cuja participação está retratada pelas “conversas extraídas dos aparelhos celulares apreendidos, das quais se verificam que agiam com constância no transporte de cargas adulteradas que foram descarregadas no terminal da empresa vítima (RUMO), como também possuíam estreito relacionamento com os líderes do grupo criminoso, conversando diretamente com eles, especialmente com ANDERSON BORGES”. Quadro fático que demonstra a gravidade concreta da prática delituosa. Danos patrimoniais consideráveis às vítimas. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, que se enquadra no conceito de garantia da ordem pública. Arestos do STJ e TJMT. Via de cognição célere e sumária do habeas corpus que não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de participação de somenos importância. Premissa do TJMT. Delitos de autoria coletiva. Individualização da conduta de cada agente mitigada diante da complexidade do caso. Diretriz do STJ. Decreto prisional idôneo. Condições pessoais favoráveis que não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar. Enunciado Criminal 43 do TJMT. Medidas cautelares. Não cabimento. Julgado do STJ. Contemporaneidade. Regra que comporta mitigação. Orientação do STJ. Matéria rechaçada nos autos do HC 1017628-36.2022. Conclusão no sentido de que “desde a perpetração dos crimes até a representação pela prisão preventiva dos investigados foram necessárias diversas diligências a fim de angariar os indícios de autoria suficientes para o cabimento da medida extrema de privação da liberdade, justificando-se alguma delonga entre os fatos e o decreto preventivo”. Constrangimento ilegal não identificado. Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 12 de dezembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na impetração que
Gilson Souza Barros
vem sendo submetido

a constrangimento ilegal imposto pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT., considerando que lhe foi decretada a prisão preventiva sem considerar-se que sua participação na empreitada criminosa teria sido insignificante.

Aduz, ademais, que o decreto preventivo é extemporâneo e carece de fundamentação idônea, estando ausentes os pressupostos previstos no art. 312 do CPP, devendo ser substituído por medidas cautelares diversas da prisão, em especial porque o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis.

Passo à análise das teses arguidas.

Primeiramente, quanto às alegações acerca do grau de envolvimento do paciente com os fatos criminosos, ressalto que o
Habeas Corpus
, como ação constitucional de cognição sumária que é, não comporta o enfrentamento das indigitadas teses, pois

a respectiva análise é estritamente meritória e deve ser feita perante o juízo de origem, durante a instrução criminal.

Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte:

“(...) O enfrentamento da tese de negativa de autoria, não obstante alegada apenas como fundamentação para subsidiar o pleito de liberdade, demanda exame aprofundado dos elementos coletados na instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus, instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória. Inteligência do Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT. (...)” (N.U 1018802-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 21/10/2020)

Aliás, já foi sedimentado nesta Corte, por meio do Enunciado no. 42 da TCCR/TJMT, o entendimento de que
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Prosseguindo, é importante mencionar, conforme se extrai da decisão atacada, que o paciente e outros foram denunciados por integrarem organização criminosa voltada à prática de delitos patrimoniais, que vem atuando em Rondonópolis/MT desde 2020, tendo desviado aproximadamente 9.000 toneladas de soja e farelo de soja somente entre os meses de janeiro a março de 2021, com valor estimado de R$ 22.500.000,00 em produtos subtraídos, havendo fundados indícios de que, mesmo após esse período, a atividade criminosa não cessou.

Narrou-se na decisão primeva que
o paciente e outros foram identificados como motoristas de caminhões envolvidos nas fraudes, vez que permitiam a subtração e adulteração das cargas que transportavam. E, ainda, que
“Restaram demonstradas pelas diversas conversas extraídas dos aparelhos celulares apreendidos, das quais se verificam que agiam com constância no transporte de cargas adulteradas que foram descarregadas no terminal da empresa vítima (RUMO), como também possuíam estreito relacionamento com os líderes do grupo criminoso, conversando diretamente com eles, especialmente com ANDERSON BORGES”
.

A propósito, apurou-se que, no dia 25.02.2021,
o paciente e o corréu
Alessandro da Silva Freitas
foram os responsáveis por conduzir os caminhões com as cargas adulteradas de propriedade dos comparsas

Wanderson Severiano de Almeida
e
Cleber Alves da Rocha
. Nessa ocasião, o cavalo trator de
Cleber
, recebeu a placa do cavalo trator de
Wanderson
, uma vez que este detinha a ordem de descarga no terminal RUMO, enquanto que o cavalo trator de
Cleber
foi engatado na carga adulterada montada no armazém do corréu
Daniel Ferreira Lima
.

Feito esse breve introito acerca da imputada participação do paciente nos delitos, registra-se que, para justificar a necessidade da segregação cautelar do paciente, a magistrada de primeiro grau destacou, dentre outros,
“a ousadia e periculosidade real dos implicados que, seja mediante cooptação de motoristas que aderem à prática delitiva, seja mediante a prática direta do delito de furto, subtraem valiosas cargas de insumos agrícolas para, na sequência, entregar no terminal de cargas um produto adulterado, sem as propriedades necessárias para sua correta utilização, causando extensos prejuízos à cadeia produtiva, envolvendo o produtor rural, transportadores, agenciadores de carga, seguradoras, etc”.

Ressaltou, também, que a atuação dos criminosos se deu entre os meses de janeiro a março de 2021, mas que há fundados indícios de que, mesmo após esse período, a atividade criminosa não cessou.

Nesse contexto, não se constata qualquer ilegalidade no título judicial combatido, que se ampara na necessidade de
garantia da ordem pública
, considerando o
risco de reiteração delitiva
e a
gravidade concreta dos crimes
, que acarretaram prejuízos exorbitantes às vítimas.

Além do mais, diante do demonstrado
comportamento delitivo reiterado
, impõe-se a custódia cautelar para garantia da ordem pública, pois, como é cediço
“(...) "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). (...)”
(AgRg no HC 660.671/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste TJMT:

“(...) O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de associação criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN). (...)” (N.U 1013710-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 09/08/2022)

Outrossim, não pode ser desconsiderado o elevado prejuízo suportado pelas vítimas, estimado em milhões de reais, o que também revela a periculosidade do paciente a indicar a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

“(...) A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo sido amparada na gravidade concreta da prática delituosa, que já gerou, em tese, danos patrimoniais consideráveis às vítimas, bem como na necessidade de se interromper a atuação de grupo criminoso. Conforme apurado, o Agravante supostamente participa de estruturada organização criminosa voltada à prática de diversos delitos, dentre esses, reiterados furtos e roubos de cargas de grãos, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal, sendo ressaltado que o Acusado estava conduzindo a carreta "que foi utilizada para desviar cargas em Rondonópolis e Ipiranga do Norte por outros motoristas", além de "ter sido surpreendido em Paranatinga, momento em que planejava desviar uma carga inteira de SOJA, em conjunto com os comparsas [...]". Tais circunstâncias evidenciam o periculum libertatis. 3. Perfeitamente aplicável, no caso, o entendimento de que "[a] necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva" (STF, HC n. 180.265, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, PRIMEIRA TURMA, DJe 19/06/2020). (...)” (AgRg no RHC n. 155.202/MT, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 25/11/2021.)

A propósito, vale mencionar recente decisão do
Ministro Nunes Marques
, do STF, em que indeferiu o
Habeas Corpus
no. 221.591/MT, impetrado contra decisão do STJ em que se manteve a prisão preventiva do corréu
Cleber Alves da Rocha
, destacando-se que
“(...) é idônea a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente em razão de ser o mesmo, supostamente, integrante de organização criminosa, na linha da orientação jurisprudencial pacífica deste Supremo Tribunal Federal (HC 89.847, ministra Ellen Gracie; HC 90.889, ministro Joaquim Barbosa; HC 95.024, ministra Cármen Lúcia; HC 189.778 AgR, ministro Celso de Mello)”
.

Destarte, se o paciente for libertado haverá possibilidade de
risco à ordem pública
, diante da gravidade concreta dos crimes e risco de reiteração dos delitos, havendo, ainda, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação do paciente e seus comparsas em organização criminosa.

No que tange à alegada
extemporaneidade do decreto de prisão preventiva
, consignou-se na decisão atacada que há indícios de que, mesmo após o período de janeiro a março de 2021, a atividade da organização criminosa não cessou.

Além disso, não se pode ignorar que se trata de grande operação da polícia civil que envolveu a investigação de ao menos 30 indivíduos, expedição de mandado de busca e apreensão, quebra do sigilo de dados, quebra de sigilo bancário, bloqueio de contas e apreensão de semoventes, formulado por cinco delegados de polícia, que investigaram os supostos crimes de furto qualificado, estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Portanto, desde a perpetração dos crimes até a representação pela prisão preventiva dos réus foram necessárias diversas diligências a fim de angariar os indícios de autoria suficientes para o cabimento da medida extrema de privação da liberdade, justificando-se alguma delonga entre os fatos e o decreto preventivo.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

“(...) Não há falar em falta de contemporaneidade do decreto prisional quando se trata de longa e complexa investigação de estrutura organização criminosa em plena atividade. Precedentes. 3. Ordem denegada.” (HC n. 721.547/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022)

E sobre essa matéria, trago à baila, novamente, trecho da decisão do
Ministro Nunes Marques
, do STF, em que indeferiu o
Habeas Corpus
no. 221.591/MT, impetrado em favor do corréu
Cleber Alves da Rocha
,
in verbis
:

“(...) no que concerne à tese de ausência de contemporaneidade da prisão, os fundamentos adotados pelas instâncias anteriores estão em consonância com jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, ministra Cármen Lúcia). Portanto, a presença de indícios de que o paciente, integra organização criminosa é suficiente para demonstrar que subsiste a necessidade da prisão cautelar. Nesse mesmo sentido, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 191.396, ministro Marco Aurélio; HC 189.118, ministro Edson Fachin; HC 177.697, ministra Cármen Lúcia. Ademais, a sua suposta atividade em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente (HC 157.972 AgR, de minha relatoria; HC 205.834, ministro Dias Toffoli, HC 167.132 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 143.333, ministro Edson Fachin; AO 2.275, ministro Luiz Fux), tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tais crimes possuem consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade”
. (HC no. 221.591/MT, Ministro Nunes Marques, STF, DJE no 218, divulgado em 27/10/2022)

Quanto à possibilidade de aplicação de
Medidas Cautelares diversas da Prisão
, conforme o art. 282, I e II, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a
garantia da ordem pública
,
inexiste fundamento legal para a pretendida substituição
, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.

Portanto, tendo em vista que
o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública
, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste e. Tribunal:

“(...) Havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes. 4. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 477543 SP 2018/0293337-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2019)

“(...) Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.” (TJ-MT - HC: 10015382120208110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 03/03/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/03/2020)

É necessário destacar, outrossim, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente
, “
(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Feitas estas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego a ordem
de
Habeas Corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022